Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011666-61.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE FERREIRA MARQUES - CPF: 052.826.263-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011666-61.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
GISLAINE FERREIRA MARQUES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA D
E EVIDÊNCIA
DO ALTO CUSTO OU
COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS
SO,
em favor de
GISLAINE FERREIRA MARQUES
propôs
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, ambos qualificados nos autos.

Narra a inicial que a reclamante é pessoa pobre na verdadeira acepção da palavra, port
anto, dependente do Sistema Único de Saúde,
possui diagnóstico de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, com antecedentes de internações psiquiátricas no Adauto Botelho em Cuiabá/MT
, prescrito o uso dos medicamentos
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 1
00 MG
.

Consta da inicial, ainda, que a parte autora e sua família não possuem condições financeiras de arcarem com os gastos deste procedimento, que para ela é de altíssimo custo. Portanto, a parte reclamante não possui condições de pagar o medicamento imp
rescindível para o tratamento da doença que está acometida.

Aduz que
o
Poder Público se nega a cumprir
a
obrigação de fazer constitucional.

Requereu, assim, com fundamento nos artigos 5o e 196 da Constituição da República, bem como artigo 497 do
Código de
Processo Civil, artigos 7o e 9o da Lei 8.080/90, além de outros aplicáveis à espécie, julgada procedente a presente ação, para condenar os Réus a fornecerem gratuitamente a parte reclamante a medicação
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG.

Mantenho o
pleito liminar que foi deferido.

Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a presente ação, oportunidade em que alegou que
o
medicamento pleiteado pela parte reclamante é de responsabilidade do Município e que
o
medicamento não integra na lista da assistên
cia farmacêutica; no mérito, requereu
a
improcedência da demanda.

Citado, o Município de Tangará da Serra/MT deixou decorrer o prazo para contestar a presente ação, em outra oportunidade manifestou alegando que
o
tratamento requerido pela autora é de respo
nsabilidade do Estado de Mato Grosso, e que deve ser respeito o orçamento do município.

É o suficiente a relatar, passo
a
análise do Mérito.

Observa-se do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação pr
obatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, do CPC), impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

A
saú
de da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque
a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propicia
r aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

"Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Neste sentido:

APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO ?
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA ?
DIREITO À
SAÚDE ?
EXAME
MÉDICO ?
NECESSIDADE COMPROVADA
-RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
PÚBLICOS ?
DEVER CONSTITUCIONAL
À SAÚDE
? ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227,AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA- EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO ?
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS
COERCITIVOS ?
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ?
NÃO
CABIMENTO ?
PRECEDENTE DO
STJ ?
RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.O direito à vida e à saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de
exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de co
ercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.
?[...]
4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal pacificou
a
orientação de
que, em Ação Civil Pública, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente:
EREsp
895.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
18/12/2009. (
AgRg
no
AREsp
197.740
/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
08/03/2018)

(Apelação / Remessa Necessária 97855/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR FORA DE DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO DE DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO ESTADO - DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO D
E DIREITO SOB RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL
REPARAÇÃO ?
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISAO
MANTIDA ?
RECURSO IMPROVIDO. 1) O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia
direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar que determina ao Estado o fornecimento gratuito de cirurgia à me
nor acometido de doença grave sem condições de custeá-lo. 3) Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da parte,
a
imposição de multa cominató
ria ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.o
24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009).

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA - EXAME DE ULTRASONOGRAF
IA OCULAR BILATERAL - CRIANÇA - DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SAÚDE DE TODOS - NEGATIVA ANTE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - IMPROCEDENTE -
PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPA
DA. Cumpre ao Estado promover a saúde de todo e qualquer cidadão. Não há dúvida que as despesas públicas devem ser planejadas, contudo, neste momento o interesse
particular prevalece
sobre o interesse público, pois, se trata da saúde e
bem estar
de uma cri
ança, devendo sem dúvida prevalecer sobre todos os outros. A não realização da cirurgia, bem como do exame pleiteado equivale a condená-la a uma realidade lúgubre, pois, somente através da intervenção é que poderá aumentar suas chances de ter uma vida norm
al. (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.o
34916/2008, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3-9-2008).

A respeito do tema, sábias são as palavras do Ministro Celso de Mello, quando da relatoria do
RE-AgR
393175/RS, e que devem nortear
e encorajar a mente do julgador quando enfrentar demandas desta natureza, senão vejamos:

[...] O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (
art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o ac
esso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Pod
er Público, qualquer que seja
a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportame
nto inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que c
ompõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente
, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de ma
neira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição grat
uita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (
arts
. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especi
almente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. [...].

E tal exegese do art. 196 da CF é reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso, pelo então Secretár
io Estadual de Saúde, ao expedir e assinar o Ofício
no
. 0686/2009/GBSES, datado de 03/04/2009, encaminhado para a 10a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, em que justifica a adoção de política pública de saúd
e, por meio do Sistema Único de Saúde, em favor do também então Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso, consoante se pode verificar pela leitura dos seguintes trechos da missiva:

[...] Cabe colocar que o Estado é responsável constitucionalmen
te a tutela jurisdicional da saúde de seus entes tutelados. [...] Como podemos observar no art. 196 da CF/88 abaixo, a Saúde é um direito de todos e dever do Estado, não só Estado como um ente federativo, mas Estado como um todo, indistintamente, asseguran
do o acesso universal e igualitário, integrando uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo-se um sistema único (SUS), senão vejamos [...]. Assim, o Estado é obrigado a garantir aos seus cidadãos o acesso aos serviços e ações de saúde, compreenden
do uma adequada assistência médico-hospitalar, garantindo uma maior qualidade de vida e evitando dissabores aos seus usuários. [...] Desta forma, o Estado deve arcar com o fornecimento da melhor qualidade de vida ao usuário do SUS, que no caso em tela é re
alização de cirurgia para implante coclear, desde que demonstrada a necessidade para a preservação da sua vida e saúde. [...] E foi visando dar efetividade ao direito à saúde que
o
legislador constituinte originário criou o Sistema Único de Saúde, o qual s
e pauta pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade e cuja organização é feita de maneira descentralizada, hierarquizada e com participação da população. [...] Por todo o exposto, e conforme informações contidas no já mencionado processo de

no
. 0.319.889-2, devidamente arquivado nesta Pasta e disponível para consulta e qualquer tipo de análise, colocamos que
a
aquisição foi de extrema necessidade ao paciente e
obedeceu todos os
trâmites administrativos legais, assim como outras diversas aqui
sições, estando a Secretaria Estadual de Saúde pronta
a
atender a todo e qualquer usuário do Sistema Único de Saúde que necessite de assistência para garantir sua melhor qualidade de vida.

Assim, sem sombra de qualquer dúvida se as palavras acima fossem co
nfirmadas/norteadas pela adoção concreta de medida de saúde pública, de qualidade, eficiente e eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o Estado de Mato Grosso se comprometeu quando da definição de políticas públicas, sempre na busca da melhoria de qu
alidade de vida e saúde da população, massacrada pela carga tributária
que sustenta este País, certamente demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário seriam exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do comando constitucional,
ou fazer com que cumpra com as obrigações prévia e claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde pública, sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes.

Portanto, as partes reclamadas não apresentaram argumentos a desconsti
tuir a pretensão da parte Autora desta ação. Consigno que
o
direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição Federal.

Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte autora (pacien
te) necessita de disponibilização pelo Poder Público do medicamento descrito na inicial, qual seja
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG,
em virtude da doença da qual está acometida (relatório médico anexo
a
inicial). Também restou comprovada
a
incapaci
dade financeira da família para custear tal tratamento.

Assim é que, ao presente caso e com o propósito de os requeridos viabilizarem ao autor/interessado/paciente o tratamento mais adequado e eficaz, viabilizando-se assim o exercício de sua dignidade e o
menor sofrimento ante
a
enfermidade detectada (relatório médico anexo
a
inicial), deve o requerido, então, cumprir com
a
obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas, se necessário for.

Sendo, então, a saúde um direito subjetivo assegurado cons
titucionalmente e não tendo a paciente/autora, condições financeiras para custear o tratamento tido como necessário à preservação de sua saúde, impõe-se ao requerido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e mencionado acima, possibilitar à par
te autora (paciente) o acesso ao necessário medicamento, sendo este indispensável à sua recuperação.

Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpr
i-la independentemente até mesmo de previsão orçamentária específica.

Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tenho que a procedência da presente demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por
tais considerações, por tudo o mais que nos autos const
a, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO
, e, por conseguinte:

1.
CONDENAR
os requeridos
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a cumprirem a obrigação constitucional de tornar
efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o
fornecimento gratuitamente a parte autora a medicaçãoTOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, inclusive eventuais
procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do
paciente/autor, conforme prescrição médica
, desde que atendidas as exigências médica necessárias para o procedimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do proce
dimento;

2.
CONFIRMAR
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Homologo a prestação de contas apresentadas pelo requerente.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c artigo 27, da Lei
no
12.153/2009.

Por força do disposto no parágrafo 3o do art. 496 do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60
salár
ios mínimos
. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 Classe CNJ 1728 Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva).

Transitada
esta
em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os pr
esentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Submeto
, nos termos do art. 40 da Lei
no
9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

Jéssica da Silva Jesus Caetano

Juíza Leiga

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no
artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tangará da Serra/MT, data registrada pelo siste
ma
PJe
.

ANGELO JUDAI JUNIOR

Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
embora
a
responsabilidade

nas

questões
de
saúde

seja

solidária
,

deve
-se
observar
a
repartição
de
competências
; b) o
pedido
é de
alta

complexidade
e o
Município

não

tem

competência
; c)
considerando
que
o

bloqueio

realizado

foi

direcionado

à
s

contas
do Estado, o
cumprimento

definitivo
da
obrigação

deve

permanecer

direc
ionado

ao
Estado de Mato Grosso.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e redirecionar

a

obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
Ministério
Público
se
ma
nifestou

pelo

desprovimento
do
Recurso

interposto
.

5.
Saúde

pública
.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.
Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ai
nda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
:
"
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamen
to
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

aten
didos
, o
medicamento

deve
ser
forneci
do

ao

cidadão
.

6.
No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
o
medicamento
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para
tratamento
de
Esquizofrenia

Hebefrênica
e
retardo
mental, o qual
foi

ne
gado

pelo
SUS. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que a
parte

reclamante

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando

a

ineficiência
do
tratamento
com o
uso
dos
medicamentos

oferecidos

pelo
SUS (I
D 179811511).
Ainda
,
em

exame
das
provas
,
constata
-
se a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante

por

meio
do
comprovante

apresentado
no ID 179811510.
Por
fim
, nota-se
também
que,
embora
o
fármaco

solicitado

não

esteja

na

lista
do SUS, é
incontrovers
o
que
os

medicamentos

es
tão
devidamente

registrados

na
ANVISA.
Portanto
,
havendo

prova
de que
o

medicamento

solicitado
é
necessário
à
parte

reclamante
, que
es
t
a
é
financeiramente

hipossuficiente
e que
o

aludido

fármaco

possui

registro

na
ANVISA, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
.

7.
Solidariedade
e direcionamento da obrigação
.

Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
, devendo ser direcionado o cumprimento da obrigação ao ente competente
(Tema 793/STF)
.
Contudo, i
nexistindo

evidências
do
grau
de
complexidade
do
procedimento

requerido
,
não

há

como ser determinado o redirecionamento do cumpr imento da obrigação de fazer

a
um
ente

público

específico
.

8.
No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamada

não

apresentou

evidências
de que
os

me
dicamentos

postulados
pela
parte

reclamante

são
de
alto custo ou
média

complexidade
(TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG),
não

há

como

redirecionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso,
como

pretendido
(N.U 1008638-35.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/20
24,
publicado
no DJE 27/02/2024)
.
Todavia
,
isso

não
impede, se for o
cas
o
, o
ressarcimento

ou

compensação
com
os

demais

entes

federados
,
diante
da
responsabilidade

solidária
,
bem

como
o
redirecionamento
da
obrigação

em

caso
de
não

cumprimento
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazend
a Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acór
dão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024